Tribunal: TJMT
Processo: 0027284-28.2010.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0027284-28.2010.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ROBERTO CAVALCANTI BATISTA - CPF: 073.710.804-59 (APELANTE), NUBIA NARCISO FERREIRA DE SOUZA - CPF: 805.118.211-15 (ADVOGADO), SINDICATO DA IND DA FABRICACAO DO ALCOOL DO EST DE MS - CNPJ: 01.924.125/0001-70 (APELADO), ADRIANO CARRELO SILVA - CPF: 513.122.801-82 (ADVOGADO), USINA PASSA TEMPO S/A (APELADO), USINA SANTA HELENA - AGRO INDUSTRIAL SANTA HELENA LTDA (APELADO), TIAGO MARRAS DE MENDONCA - CPF: 275.581.928-62 (ADVOGADO), USINA ALCOOLVALE S/A - ALCOOL E ACUCAR (APELADO), RICARDO LIBRAIZ - CPF: 327.373.818-94 (ADVOGADO), MARIA INES PEREIRA CARRETO - CPF: 044.544.968-38 (ADVOGADO), DIRCEU CARRETO - CPF: 023.769.288-00 (ADVOGADO), USINA SONORA ESTANCIA - COMPANHIA AGRICOLA SONORA ESTANCIA (APELADO), ARNALDO CONCEICAO JUNIOR - CPF: 573.841.779-87 (ADVOGADO), COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE CANA LTDA (APELADO), JOSE IZAURI DE MACEDO - CPF: 065.450.841-00 (ADVOGADO), ENERGETICA BRASILANDIA LTDA (APELADO), DANNY FABRICIO CABRAL GOMES - CPF: 519.610.241-87 (ADVOGADO), USINA SANTA FE - SANTA FE ACUCAR E ALCOOL LTDA (APELADO), USINA MARACAJU - LDC BIOENERGIA S/A (APELADO), PEDRO CONDE ELIAS VICENTINI - CPF: 324.030.308-64 (ADVOGADO), USINA SANTA OLINDA S/A - ACUCAR E ALCOOL (APELADO), PACE PARTICIPACAO E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA - CNPJ: 51.439.131/0001-00 (APELADO), FERNANDA VANNIER SOARES PINTO - CPF: 768.476.402-00 (ADVOGADO), ROGERIO PINHEIRO CREPALDI - CPF: 632.267.581-87 (ADVOGADO), PACE PARTICIPACAO E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA - CNPJ: 51.439.131/0001-00 (REPRESENTANTE), USINA SONORA ESTANCIA - COMPANHIA AGRICOLA SONORA ESTANCIA (APELANTE), ARNALDO CONCEICAO JUNIOR - CPF: 573.841.779-87 (ADVOGADO), ROBERTO CAVALCANTI BATISTA - CPF: 073.710.804-59 (APELADO), NUBIA NARCISO FERREIRA DE SOUZA - CPF: 805.118.211-15 (ADVOGADO), MURIEL MEDICI FRANCO SOCIEDADE DE ADVOGADOS (APELANTE), NANCY GOMBOSSY DE MELO FRANCO - CPF: 271.773.098-29 (ADVOGADO), THIAGO SOARES GERBASI - CPF: 343.856.748-25 (ADVOGADO), ANDRESSA CALVOSO CARVALHO DE MENDONCA - CPF: 796.590.391-15 (ADVOGADO), ALEXANDRE BERGAMINI CHIORATTO - CPF: 621.650.381-20 (ADVOGADO), JESSICA AGDA DA SILVA PAOLONI - CPF: 039.339.319-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO – ADEQUAÇÃO AO ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RESP N.º 1.850.512/SP – TEMA 1.076 – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – LIMITE PREVISTO NO ART. 85, § 3. º, DO CPC – MODIFICAÇÃO DO JULGAMENTO -
JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO
.

1- Com fundamento no artigo 1.030, II, do CPC, em razão do julgamento do Recurso Especial n.º 1.850.512/SP, o acórdão em desconformidade com o entendimento do citado REsp. deve ser retratado para adequar-se ao posicionamento consolidado do colendo Superior Tribunal de Justiça (TEMA 1.076).

2- De acordo com o Tema 1.076, não há falar em arbitramento de honorários advocatícios por equidade nos casos em que o valor da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da parte contrária se mostrarem elevados. Por conseguinte, de rigor a readequação do acórdão para que os honorários advocatícios sucumbenciais sejam fixados no percentual mínimo previsto no § 3.º do artigo 85 do Código de Processo Civil, qual seja 10% (dez por cento) calculados sobre o valor da causa, devidamente atualizado.

R E L A T Ó R I O

Neste processo foram interpostos três Recursos de Apelação, respectivamente, por
Roberto Cavalcanti Batista
,
Sonora Estância S.A.
e
Muriel Medici Franco Sociedades de Advogados
, em razão da sentença proferida pela Juíza da 9.ª Vara Cível da Capital, nos autos da Ação de Cobrança de Honorários ajuizada pelo primeiro Recorrente em face do
Sindicato da Indústria da Fabricação do Álcool de Mato Grosso do Sul – SINDACOOL/MS, Usina Passa Tempo, Usina Santa Helena, Usina Alcoolvale, Usina Sonora Estância, Cooperativa dos Produtores de Cana Ltda., Usina Santa Olinda e PACE – Participação e Intermediação de Negócios Ltda.

A Julgadora singular acolheu a preliminar de ilegitimidade ativa, extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC, e condenou o Apelante ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 8.000,00 (oito mil reais), a ser rateado entre as Apeladas que constituíram advogado.

O Primeiro Recorrente alega que os honorários advocatícios contratuais oriundos do Contrato de Prestação de Serviços Profissionais n.º 322/2004 não foram pagos e que o ato simulado foi reconhecido na sentença proferida na Ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico n.º 26217-28.2010.8.11.0041, ajuizada pela sociedade
Cavalcanti e Carvalho Advogados
em face de
Joaquim Felipe Spadoni
e da
PACE – Participação e Intermediação de Negócios Ltda.
, o que evidencia sua legitimidade em cobrar os valores devidos pelo benefício econômico alcançado pelas Recorridas.

Alega que, diferente do entendimento exposto pela Julgadora singular, o mandato outorgado pelo Sindicato Recorrido, não indica o nome da sociedade de advogadas da qual integra o quadro societário (
Cavalcanti e Carvalho Advogados
), e sim o seu nome, Roberto Cavalcanti Batista.

Assim, entende que tem legitimidade para cobrar os honorários advocatícios.

Assevera que embora a PACE – Participação e Intermediação de Negócios Ltda. tenha contratado a sociedade
Cavalcanti Spadoni Carvalho Advogados
, a representante legal dos Apelados outorgou poderes individualmente, estabelecendo legitimidade ao Recorrente para a cobrança dos honorários.

Cita julgados do STJ no sentido de que é possível a execução de honorários pelo advogado e alega que, independentemente de ser contratada a banca de advogados, a procuração judicial conferiu poderes ao Recorrente e o trabalho foi executado.

Assevera que a discussão em torno da sociedade
Cavalcanti e Carvalho Advogados
existe por conta de conluio firmado entre o anterior sócio
Joaquim Felipe Spadoni
e a demandada PACE, eis que fraudaram o contrato original, para que o citado advogado recebesse sozinho, os honorários contratuais.

Assim, pugna pelo provimento do Apelo, a fim de que seja reconhecida sua legitimidade ativa e, de conseguinte, determinado o prosseguimento do feito.

As Apelantes Sonora Estância S.A. e Muriel Medici Franco Sociedades de Advogados insurgem-se quanto aos honorários advocatícios.

Ambas alegam que o § 8.º, do artigo 85, do CPC, não se aplica ao caso, pois os honorários sucumbenciais devem ser fixados nos percentuais constantes no § 2.º, do citado dispositivo, tendo como base o valor atualizado da causa.

Sustentam que o valor fixado pelo Julgador singular é irrisório quando comparado com o valor da causa e o tempo de tramitação do processo.

Com esses fundamentos, requerem a reforma da sentença, a fim de que os honorários advocatícios sucumbenciais sejam fixados entre dez e vinte por cento do valor atualizado da causa.

Em pedido subsidiário, caso seja mantida a fixação por equidade, a Recorrente Muriel Medici Franco Sociedades de Advogados pede a majoração da verba.

A Sonora Estância S.A., Alcoolvale S.A. – Álcool e Açúcar em Recuperação Judicial, Energética Santa Helena S.A., Santa Fé Açúcar e Álcool Ltda. e a BIOSEV S.A., apresentaram contrarrazões ao Apelo interposto pelo primeiro Recorrente (Ids. 53657657, 53657664, 53657666, 53657668). As demais requeridas, embora intimadas, deixaram transcorrer o prazo sem qualquer manifestação.

Roberto Cavalcanti Batista, também intimado, não apresentou contrarrazões ao Apelo interposto por Sonora Estância S.A. e Muriel Medici Franco Sociedades de Advogados (DJE n.º 10775).

Ao apreciar os Apelos, esta Câmara negou provimento a todos os Recursos (Id. 55598963).

A empresa Sonora Estância S.A. e a Sociedade Muriel Medici Franco Sociedade de Advogados (MMF) interpuseram Recurso Especial, que foram sobrestados até que o STJ julgasse os Temas 1.046 e 1.076 (Id. 82183980).

Após o julgamento dos paradigmas, a Vice Presidente desta Corte devolveu os autos para possível juízo de retratação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

A questão devolvida à reanálise e possível retratação cinge-se aos honorários advocatícios sucumbenciais, cujo tema foi abordado nos Recursos de Apelação interpostos pela empresa Sonora Estância S.A. e pela Muriel Medici Franco Sociedades de Advogados, sociedade de advogados que representa a BIOSEV S.A.

Conforme relatado, na sentença, os honorários advocatícios foram fixados em R$ 8.000,00 (oito mil reais), com a ordem de que tal montante deverá ser rateado entre as Requeridas que constituíram advogado, quais sejam: Usina Alcoolvale, Energética Brasilandia Ltda., COOPERNAVI, Usina Santa Helena e Santa Fé Açúcar e Álcool, BIOSEV S.A. e suas filiais: Usina Maracajú e Usina Passa Tempo, SINDALCOOL/MS, PACE Ltda. e Usina Sonora Estância.

No Acórdão, firmou-se o entendimento de que
“ainda que o valor da causa seja alto, a fim de atender aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, é

possível a fixação da verba honorária sucumbencial pelo critério da equidade, em valor condizente com o trabalho realizado pelo patrono da parte, evitando, assim, o enriquecimento indevido”
.

Diante do alto valor da causa - R$ 1.930.965,67 (um milhão, novecentos e trinta mil, novecentos e sessenta e cinco reais e sessenta e sete centavos) - foi mantida a sentença que fixou a verba honorária pelo critério da equidade. Ou seja, a Câmara não aplicou os percentuais fixados no CPC.

De outro norte, também desacolheu o pedido da Sociedade de Advogados Apelante e manteve o valor arbitrado pelo Julgador singular, qual seja: R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Pois bem. Reanalisando o caderno processual, constato que o Acórdão anteriormente proferido comporta readequação com fundamento no artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, por ser contrário à orientação firmada pelo STJ.

Em 16/03/2022, o Superior Tribunal de Justiça julgou o Recurso Especial n.º 1.850.512/SP (Tema 1.076), interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, no qual foram fixadas as seguintes teses:

1) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2º ou 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil ( CPC) a depender da presença da Fazenda Pública na lide, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

2) Apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

Nos termos do entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça, não há como sustentar o arbitramento de honorários advocatícios por equidade nos casos em que o valor da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da parte contrária se mostrarem elevados.

Por conseguinte, de rigor a readequação do acórdão, para adotar a orientação do Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.850.512/SP (Tema n.º 1.076) e arbitrar os honorários advocatícios sucumbenciais no percentual mínimo previsto no § 3.º do artigo 85 do Código de Processo Civil, calculados sobre o valor atualizado da causa.

Pelo exposto,
exerço o Juízo de Retratação positivo para readequar o julgado ao novo entendimento fixado pelo STJ no julgamento do Recurso Especial n.º 1.850.512/SP (Tema 1.076)
e, consequentemente,
fixo os honorários advocatícios sucumbenciais no percentual mínimo previsto no § 3.º do artigo 85 do Código de Processo Civil, qual seja 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2023